Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004023-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 580.919.201-72 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 14.576.941/0001-82 (APELADO), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CORTINA DE FUMAÇA – NECESSIDADE DE CAUTELA DO MOTORISTA - COLISÃO NA TRASEIRA – ENGAVETAMENTO – INOBSERVÂNCIA DA LEI – COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA – RISCO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las.

Caracterizada a imprudência do apelante ao não tomar os cuidados necessários para adentrar na cortina de fumaça já que a visibilidade estava prejudicada, e ao ter conhecimento de que os demais veículos o ultrapassaram, razoável ao homem médio que pudesse ter cautela diante da situação.

Portanto, não configurado os requisitos para cobertura securitária já que nos termos da cláusula 8.2 do contrato existente entre as partes, havendo inobservância das leis a cobertura é afastada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021